Tribunal: CARF
Processo: 15586.001325/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001325/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO PHILADELPHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o ato praticado com limitação ao direito de defesa. A nulidade ocorre
somente se o prejuízo à defesa restar comprovado.
DECADÊNCIA. OPÇÃO INDEVIDA PELO SIMPLES. CONDUTA
DOLOSA.
A ocorrência de conduta dolosa tendente a dificultar o conhecimento, pela
Autoridade Tributária, do fato gerador afasta a regra decadencial típica das
hipóteses de homologação. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN (Súmula Carf no 72).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o
conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001325/2008-17
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001325/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.191.342-0, de contribuição previdenciária,
parte patronal e parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa (SAT/RAT), apurada com base em diferenças de folha de pagamento,
resultante do desenquadramento do Simples, relativa ao período de 01/2003 a 07/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Foi manejado recurso voluntário em que se alegou:
a) prejuízo à ampla defesa e ao contraditório porque a documentação somente foi
restituída ao contribuinte em 16/10/2008, após a lavratura do auto, que se deu
m 22/09/2008;
b) a decadência;
c) a impossibilidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades (Súmulas Carf no 2).
1
Preliminares
1.1
PREJUÍZO À DEFESA EM RAZÃO DA DATA DE DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
O recorrente alegou que teve sua defesa prejudicada porque o auto de infração foi
lavrado em 22/09/2008, mas a documentação só lhe foi devolvida pela Fiscalização em
16/10/2008 e em local impróprio, reduzindo-lhe, na prática, o prazo para apresentação da
impugnação.
Reproduzo o que consta do acórdão recorrido quanto à matéria (e-fls. 244 e 245):
19. O cerne do presente AI está no fato de que a empresa, de fato, não possuía o Livro
Diário de 2003, contendo todas as formalidades legais exigidas, além dos Livros Diário
de 2004 e 2005, posto que se tivesse tais documentos teria apresentado os mesmos logo
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001325/2008-17

que solicitados pela fiscalização, como é o seu dever, o que motivou a aferição indireta
do débito apurado pela fiscalização.
20. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de os documentos
apresentados pela empresa à fiscalização não terem sido devolvidos, posto que a
empresa teve conhecimento (através dos TIAF e TIAD emitidos pela fiscalização) de
que não havia apresentado toda a documentação que lhe estava sendo solicitada, sendo
desnecessária uma análise detalhada da referida documentação para que a empresa
atendesse à solicitação da fiscalização de apresentar os seus Livros Diário, contendo as
formalidades exigidas por lei.
21. Cai por terra, portanto, o argumento da impugnante de que o cerceamento de sua
defesa decorreu do fato de que somente teve acesso aos documentos entregues à
fiscalização em 16/10/2008, quando o prazo de defesa se encerraria em 22/10/2008,
uma vez que a empresa já tinha pleno conhecimento de que os documentos entregues à
fiscalização não eram satisfatórios, tanto durante a ação fiscal, quanto no momento da
lavratura do presente AI, que ocorreu em 22/09/2008.
22. Ademais, ao contrário do que sustenta a impugnante, para que a mesma apresentasse
seus Livros Diário não haveria qualquer necessidade de análise documental mais
detalhada que demandasse prazo maior do que aquele que a empresa tinha por direito.
Ou seja, o colegiado antecedente não enxergou limitação à defesa porque os
documentos que foram entregues à Fiscalização não foram os que suportaram o lançamento, que
se fundou em aferição indireta justamente porque aqueles documentos não permitiam a
tributação pelo modo direto. Assim, eles eram totalmente despiciendos para a contestação da
acusação fiscal.
Corroboro a conclusão do acórdão recorrido e acrescento que não á nulidade sem
que se demonstre o prejuízo à defesa. Ora, o contribuinte apresentou sua defesa no prazo,
confrontou os elementos dos autos e até teve sua impugnação parcialmente acolhida. Em
nenhum momento o contribuinte apontou qual teria sido o prejuízo que a ausência da
documentação lhe teria causado, limitando-se a dizer que isso lhe teria subtraído parte do prazo
impugnatório. Repise-se que tais documentos não foram utilizados para dar suporte ao
lançamento.
Mesmo admitindo que, em razão da entrega da documentação após a ciência do
auto de infração, o então impugnante não teria tido a possibilidade de se esmerar em sua defesa,
estaria configurada a hipótese da alínea a do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, segundo a qual a documentação poderia ser apresenta a qualquer tempo, inclusive
quando do recurso voluntário, se comprovada a impossibilidade de tê-lo feito no momento da
impugnação. Porém, o recorrente nada juntou ao recurso e não solicitou a apresentação
intempestiva de nenhum documento. Vejo que teve todo o tempo e os meios para se defender
adequadamente e que o questão da data da entrega dos documentos em nada lhe prejudicou.
Rejeito, então, a preliminar suscitada.
1.2
DECADÊNCIA
O recorrente alegou a decadência do período lançado, 01/2003 a 07/2004, com
base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, pois há informações nos autos da própria
autoridade lançadora de que foram efetuados recolhimentos parciais da exação no período.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001325/2008-17

O colegiado a quo entendeu, todavia, que não poderia ser aplicada a regra
decadencial pleiteada em face da ocorrência de sonegação, consistente na opção indevida pelo
Simples. Nessa hipótese, o critério de decadência seria o do art. 173, inc. I, do CTN.
No presente caso, não assiste razão ao recorrente.
A sonegação é conduta esta definida pelo art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
A opção indevida pelo Simples tem por efeito retardar o conhecimento, pela
Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador, amoldando-se exatamente ao conceito legal
de sonegação. Por essa razão, inclusive, foi lavrada a competente representação fiscal para fins
penais.
Ora, diante da conduta dolosa, comissiva, do contribuinte, resta afastada a
hipótese de homologação, com prevê a parte final do disposto no § 4o do art. 150 do CTN:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei.)
O recorrente sequer se defendeu, no recurso, da acusação de sonegação e não
afastou o dolo que lhe foi imputado, decorrente da opção indevida pelo Simples. Limitou-se a
clamar pela aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN apenas pelo fato de existir
pagamento parcial. Portanto, a rigor, não houve insurgência quanto ao fundamento essencial da
regra de decadência admitida pelo acórdão recorrido, que permanece inalterada mesmo havendo
pagamentos parciais.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula Carf no 72).
Afasto, pois, a decadência.
2
Mérito
2.1
TAXA SELIC
Sem necessidade de me estender na matéria, nego provimento com base na
Súmula Carf no 4, que sustenta a incidência de juros calculados com base na taxa Selic para os
débitos tributários como os destes autos.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001325/2008-17

Conclusão
Voto rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar provimento não recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital